Tribunal: TJDFT
Processo: 0025007-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por JOSÉ RUFINO DE SOUZA (ID 9186142) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor POLI ENGENHARIA LTDA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o cessionário: JOSÉ RUFINO DE SOUZA (CPF: 596.715.219-91) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA (OAB-DF 27.027), possa ter ciência da decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios